Tribunal: TJDFT
Processo: 0717397-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE, MANTENDO A SENTENÇA, DETERMINOU O PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÃO ÚNICA DA PARTE VINCENDA DA PENSÃO VITALÍCIA FIXADA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA PAGAMENTO DA PENSÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Assim como é certo, por um lado, que, nas condenações por ato ilícito que incluam prestação de alimentos é cabível a constituição de capital (art. 533, do CPC), não é menos certo, por outro lado, que a condenação do devedor nessa obrigação de fazer (a constituição de capital que assegure o pagamento da dívida) depende de requerimento do credor.

2. Se esse requerimento jamais foi feito pelos exequentes, que se limitaram a requerer o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não há como se interpretar esse pedido de pagamento antecipado do valor total da pensão como sendo de constituição de capital, até porque nenhuma das formas de constituição de garantia (art. 533, § 1o, do CPC) foi requerida.

3. Por isso, a decisão merece reforma, nessa parte, de molde a permitir que o título executivo seja cumprido nos limites do que foi decidido, sob pena de alteração de seus limites objetivos e de violação à coisa julgada, bem como de afronta ao princípio da menor onerosidade, já que o devedor, nos termos da sentença transitada em julgado, deve pagar pensão à parte credora mês a mês e não de uma vez só.

4. Agravo de instrumento provido.